Tribunal: TJBA
Processo: 8054383-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054383-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISAMILDE GUIMARAES AGUIAR

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VALIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. TEMA 1.033 DO STJ. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. A decisão monocrática está devidamente amparada no art. 932, inciso V, do CPC e art. 162, inciso XVIII, do RITJBA, fundamentada em precedentes qualificados do STF (Tema 823) e STJ sobre legitimidade sindical e interrupção da prescrição por protesto judicial. O protesto judicial foi validamente ajuizado pela APLB em 23/01/2023, antes do término do prazo prescricional de cinco anos iniciado em 21/02/2018, interrompendo a prescrição conforme art. 202, inciso II, do Código Civil. Após a interrupção, o prazo prescricional voltou a correr pela metade (dois anos e seis meses), tendo termo final em 24/07/2025, sendo tempestiva a ação ajuizada em 01/04/2025. A APLB possui ampla legitimidade sindical para defender os direitos da categoria em todas as fases processuais, inclusive em liquidações e execuções, independentemente de autorização dos substituídos, conforme Tema 823 do STF.

A liquidante comprovou sua condição de integrante da categoria representada pelo sindicato, sendo suficiente para atestar sua legitimidade ativa. 8 - O Tema Repetitivo 1.033 do STJ não justifica a suspensão do processo, pois a questão já encontra respaldo em precedentes consolidados e vinculantes.
Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno de
nº
8054383-94.2025.8.05.0001
.1
, em que figuram como
agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e agravada,
ISAMILDE GUIMARAES AGUIAR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA